Tribunal: TJMT
Processo: 1001784-07.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001784-07.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), INGRID DE FARIAS DIAS - CPF: 042.917.581-70 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), INGRID DE FARIAS DIAS - CPF: 042.917.581-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), N. U. D. G. - CPF: 115.439.531-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. TUTELA DE URGÊNCIA.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento conjunto, pelo ente municipal e pelo Estado de Mato Grosso, de tratamento terapêutico multidisciplinar (fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional) a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, indeferindo outras terapias pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (I) é possível o redirecionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, à luz das regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde; e (II) se a responsabilidade solidária entre os entes federativos pode ser afastada na ausência de prova específica quanto à atribuição administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, firmou entendimento no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, cabendo ao Judiciário, em cada caso concreto, avaliar eventual direcionamento da obrigação.

4. A ausência de comprovação, nos autos, de norma específica que atribua a responsabilidade primária pelo tratamento a determinado ente federativo impede o redirecionamento pretendido, sobretudo quando fundado em alegações genéricas.

5. A estrutura descentralizada do Sistema Único de Saúde exige análise concreta das pactuações e normas administrativas, não sendo possível presumir a competência exclusiva de um ente sem suporte probatório.
6. Ainda que assim não fosse, eventual redirecionamento da obrigação — à luz de referências, em outros feitos, acerca da adoção, pelo Município de Cuiabá, do modelo de gestão plena do sistema de saúde — deve observar os limites da devolução recursal, sendo vedada a adoção de medida que implique agravamento da situação do recorrente.

7. Mantém-se, portanto, a obrigação solidária, sem prejuízo de posterior compensação financeira entre os entes federativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos do Tema 793/STF, exigindo-se prova concreta para eventual redirecionamento da obrigação.

A ausência de demonstração específica da repartição de competências no SUS impede a exclusão de ente federativo do polo passivo da obrigação.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178, Tema 793.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer em epígrafe, ajuizada por N. U. D. G., representado por sua genitora, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando o fornecimento, pelo Agravante, juntamente com o Estado de Mato Grosso, em favor do autor, ora Agravado — portador de Transtorno do Espectro Autista, do tratamento terapêutico convencional (fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional) e indeferindo o pedido quanto à musicoterapia, equoterapia, psicomotricidade, psicopedagogia e acompanhante terapêutico) (id. 219341771 – autos de origem).

O Município de Cuiabá busca a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que os serviços deferidos são de média ou alta complexidade, o que atrairia, à luz do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE – STF), a responsabilidade prioritária do Estado de Mato Grosso, e não do ente municipal.

Aduz, ainda, que a imposição solidária irrestrita acarreta ônus desproporcional ao erário municipal e afronta as regras constitucionais de repartição de competências e encargos financeiros entre os entes federativos.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reforma a decisão agravada, com direcionamento do cumprimento da obrigação imposta ao Estado de Mato Grosso (id. 341724880).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 342061886).

O Estado de Mato Grosso e a parte autora contraminutaram o recurso, refutando as alegações aventadas (ids. 351776372 e 351808368).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou, por meio do parecer do Dr. Ezequiel Borges de Campos, Procurador de Justiça, pelo desprovimento do recurso (id. 360096860).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Município de Cuiabá insurge-se contra a decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau, que deferiu, em parte, o pedido liminar formulado na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por N. U. D. G., representado por sua genitora.

Extrai-se dos autos originários que o menor impúbere – com aproximadamente 3 (três) anos de idade – ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência de natureza satisfativa, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, em razão do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA – CID F84), apresentando atraso significativo na comunicação verbal, regressão da linguagem, comportamento predominantemente não verbal, além de agitação psicomotora e dificuldades de interação social.

Em razão do quadro de saúde, requer, em sede liminar, o fornecimento de tratamento multidisciplinar em caráter de urgência consistente em intervenção intensiva pelo método ABA (20 a 30 horas semanais), fonoaudiologia (1 sessão semanal), terapia ocupacional com integração sensorial (1 sessão semanal), equoterapia (1 sessão semanal), psicopedagogia (1 sessão semanal), musicoterapia (1 sessão semanal), psicomotricidade (1 sessão semanal), além de consultas com psicóloga pediatra e fonoaudióloga, conforme prescrição médica, sob pena de medidas coercitivas, inclusive sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Ao analisar o pleito de antecipação de tutela, o Juízo de primeiro grau prolatou a seguinte decisão:

[...] Trata-se de
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência
, proposta por
Noah Uilson Dias Gonçalves
, representada por sua genitora Ingrid de Farias Dias, por intermédio da
Defensoria Pública
, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Cuiabá
, objetivando compeli-los a disponibilizar o tratamento de saúde descrito na inicial, qual seja: Tratamento Terapêutico Multidisciplinar (Método ABA, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Equoterapia, Psicopedagoga, Musicoterapia, Psicomotricidade) [...]

Diante do exposto,
com base no art. 300 do CPC,

DEFIRO, em partes, a liminar e determino
:

1)
Indefiro
o pedido liminar no que se refere à disponibilização de Acompanhante Terapêutico, Psicopedagogo, Psicomotricidade, Equoterapia e Musicoterapia, uma vez que tal intervenção ocorre fora do ambiente clínico tradicional e é conduzido por profissional que não pertence às categorias regulamentadas da área da saúde. Tais recursos devem ser ofertados, se for o caso, no âmbito familiar ou privado, não se configurando como obrigação do sistema público ou suplementar de saúde.

2)
Intimem-se o Estado de Mato Grosso (PGE) e o Município de Cuiabá (PGM)
, para que,
NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS
,
forneçam o Tratamento Terapêutico Multidisciplinar convencional (Fonoaudiologia, Psicologia e Terapia Ocupacional)
, em favor da criança
Noah Uilson Dias Gonçalves
, nascida em 30/03/2022, filha de Ingrid de Farias Dias, inscrita sob o CPF n.o 115.439.531-66, portadora do Cartão SUS n.o 702 4000 3478 5822, residente e domiciliada na Rua Q, Quadra 68, n.o 07, Bairro Parque Atalaia, Cuiabá-MT, Telefone (65) 9.9210-2776,
fornecidos pela rede SUS
, que sejam aptos a atender suas necessidades, a serem ofertados por equipes capacitadas, em instituição da rede pública de saúde apta a tratar da patologia que o acomete. (id. 219341771-autos de origem).

Da decisão, o Município de Cuiabá aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento, restringindo sua pretensão ao redirecionamento do cumprimento da medida ao Estado de Mato Grosso, que se passa à análise.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 855.178, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 793), firmou a tese da responsabilidade solidária entre os entes federativos em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Esse julgamento, realizado em maio de 2019, reafirmou a solidariedade entre os entes públicos na área da saúde, mas inovou ao atribuir à autoridade judicial a competência para direcionar o cumprimento da obrigação, de acordo com as regras de repartição de competências, bem como para determinar o ressarcimento ao ente que suportar o ônus financeiro.

É sabido que os recursos públicos são escassos frente às inúmeras ações e serviços a serem prestados, o que, mesmo em face de direitos fundamentais, impõe a reflexão acerca da reserva do financeiramente possível.

Com esse intuito, e em respeito à lógica do Sistema Único de Saúde, foram editados atos normativos legais e administrativos que especificam quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como estabelecem a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, de modo a otimizar recursos e esforços.

No caso em exame, a decisão agravada determinou, de forma conjunta, o cumprimento da obrigação – consistente no fornecimento de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional.

Todavia, não há nos autos qualquer comprovação normativa específica — seja por meio de portarias, pactuações intergestores ou atos administrativos — apta a demonstrar, de forma inequívoca, a qual ente federativo incumbe a gestão plena ou a responsabilidade primária pelo fornecimento do tratamento pleiteado.

Nesse contexto, revela-se inviável o redirecionamento pretendido com base em alegações genéricas acerca da repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde, notadamente porque, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793, tal definição exige análise concreta das normas infraconstitucionais e das pactuações administrativas aplicáveis ao caso.

Registre-se, por oportuno, que, embora se tenha notícia, em outros feitos, de que o Município de Cuiabá aderiu ao modelo de gestão plena do sistema de saúde — circunstância que, em tese, poderia atrair maior responsabilidade — tal elemento não integra o acervo probatório dos presentes autos, razão pela qual não pode ser considerado para fins de redirecionamento da obrigação.

Ademais, ainda que superado tal óbice, eventual redirecionamento da obrigação, nesta sede recursal, implicaria agravamento da situação do recorrente, o que é vedado pelo princípio da
reformatio in pejus
, tendo em vista que o recurso foi interposto exclusivamente pelo Município.

Assim, ausente prova robusta quanto à atribuição específica de responsabilidade, deve ser mantida a determinação de cumprimento solidário, sem prejuízo de eventual ressarcimento entre os entes federativos.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026